Tribunal: TJDFT
Processo: 0715413-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (ART. 485, IV, CPC). PRELIMINARES REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Alega o apelado, ainda em preliminar, ausência de interesse de agir dos autores/apelantes, em razão da falta de título judicial válido que permita a continuidade da presente execução. Vê-se que o presente cumprimento de sentença foi extinto por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a obrigação que se pretende executar não consta do título executado, confundindo-se, portanto, a aludida preliminar com o próprio mérito recursal, a ser oportunamente analisado. Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.
3. Embora os apelantes aleguem que, nos autos do processo n. 0716024-35.2020.8.07.0020, foram fixados alimentos definitivos, em que o genitor é obrigado ao pagamento de metade dos gastos extras com saúde e dentista dos infantes, verifica-se que tal obrigação não foi prevista no título executivo judicialEmbora os apelantes aleguem que foram fixados alimentos definitivos, no qual o genitor ficou responsável pelo pagamento de metade dos gastos extras com saúde e dentista, verifica-se que tal obrigação não foi prevista no título executivo judicial.
4. A pretensão executória somente pode recair sobre a obrigação materializada no título executivo judicial, na sua exata e expressa dicção, como forma de realização da obrigação nele retratada, tornando inviável que o credor extrapole seu alcance e limites.
5. No caso, não procede o pedido de condenação dos apelantes ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, uma vez que esses litigam no limite da defesa dos direitos que entendem possuir
6. Recurso conhecido e não provido.